Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-74.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007534-74.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SORRISO SERVICOS DE VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.340.898/0001-57 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), JOSIAS LAIER NOGUEIRA - CPF: 163.881.271-34 (APELANTE), GUSTAVO PERIS LIMA - CPF: 044.933.941-61 (APELADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), RICARDO COCA LIMA - CPF: 864.872.211-04 (APELADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), GUSTAVO PERIS LIMA - CPF: 044.933.941-61 (APELANTE), RICARDO COCA LIMA - CPF: 864.872.211-04 (APELANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), JOSIAS LAIER NOGUEIRA - CPF: 163.881.271-34 (APELADO), SORRISO SERVICOS DE VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.340.898/0001-57 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E PERDAS E DANOS - APURAÇÃO DE HAVERES - DANO MATERIAL - MANUTENÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA -
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de exclusão de sócio cumulada com pedido de dissolução parcial de sociedade empresária e perdas e danos, proposta por sociedade e sócio remanescente em face de dois sócios. Pleito para declaração de exclusão, apuração de haveres e reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) os procedimentos relativos à dissolução parcial de sociedade empresária e à subsequente apuração de haveres;

(ii) o reconhecimento de dano material pelo descumprimento contratual;

(iii) a procedência ou não do pedido de perdas e danos; e

(iv) a configuração do dano moral na hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dissolução parcial de sociedade deve ser conduzida em duas fases: decretação do término do vínculo societário e apuração de haveres, conforme art. 603 do CPC e precedentes do TJSP.

4. A condenação por danos materiais foi confirmada, dada a comprovação de gastos realizados exclusivamente pelos apelados, em descumprimento contratual por parte do autor.

5. Quanto às perdas e danos, não ficou comprovado nos autos o prejuízo efetivo relacionado às alegações de impossibilidade de uso do imóvel pela sociedade.

6. Não configurado dano moral, considerando que os fatos narrados não atingiram a honra, dignidade ou reputação de forma a justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A dissolução parcial de sociedade empresária deve observar as fases de dissolução e apuração de haveres, conforme os arts. 603 e 604 do CPC.

2. O reconhecimento de danos materiais exige demonstração objetiva do prejuízo e descumprimento contratual.

3. O deferimento de perdas e danos requer comprovação efetiva do prejuízo sofrido.

4. Não há direito à indenização por dano moral quando os fatos narrados não causam ofensa grave à personalidade ou reputação da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 603 e 604; CC/2002, art. 927.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1011683-47.2016.8.26.0037, Rel. Des. Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10.06.2019; TJSP, Apelação Cível nº 4003820-59.2013.8.26.0565, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 30.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
º
Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Exclusão de Sócio c/c Pedido de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária e Perdas e Danos n.º 1007534-74.2020.8.11.0040, ajuizada por SORRISO SERVIÇOS DE VISTORIA DE AUTOMÓVEIS LTDA e JOSIAS LAIER NOGUEIRA em face de GUSTAVO PERIS LIMA e RICARDO COCA LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais para:

“Ante o exposto, nos termos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, devendo os requeridos suportarem o valor da multa contratual fixada em 30% do valor total do instrumento decorrente do não cumprimento das formalidades exigidas no contrato de mútuo, quanto à sua rescisão, no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Quanto à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, devendo o requerente suportar os danos materiais pelos prejuízos advindos das despesas com a parte estrutural da empresa, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixo o valor em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, devendo ser suportadas por ambos, em razão da parcial procedência, tanto do pedido inicial, quanto da reconvenção, em partes iguais.

Transitada em julgado, certifique.

Após, em nada sendo postulado pelas partes, sem a necessidade de nova determinação, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.”

Em suas razões recursais, de Id. 253139966, a primeira recorrente discorre que apesar de a sentença ter acolhido em parte a ação, deixou de se manifestar sobre a requisição de apuração de haveres.

Esclarece que não houve prejuízo em danos materiais, haja vista que os custos relativos às despesas com a parte estrutural da empresa tratam-se, na realidade, de obrigações concernentes à quota parte do Primeiro-Apelado na construção do empreendimento.

Ressalta que o custo com a estrutura da sociedade cedida a terceiro, bem como os valores ligados à manutenção da pessoa jurídica (energia, aluguel, telefone, internet, manutenção do espaço e pró-labore dos sócios) não são causas justificadoras de nenhum dano, vez que se trata de custos da própria atividade empresarial, as quais, foram absolvidas pela sociedade em sua própria atividade.

Afirma que a sentença no considerou os prejuízos ocasionados aos primeiros apelantes, a fim de condenar os apelados ao pagamento de perdas e danos, visto que a pessoa jurídica SORRISO SERVIÇOS DE VISTORIA DE AUTOMÓVEIS LTDA não se encontra mais em atividade na municipalidade, pois o estabelecimento que era proprietária já não existe mais, em razão de culpa exclusiva dos apelados.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e: i) julgar totalmente improcedente o pedido de reconvenção dos Apelados, isto é, a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ii) Julgar totalmente procedente os pedidos de perdas e danos dos Apelantes no importe de 30% sobre o valor total das quotas da sociedade, quantificando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção e juros.

Contrarrazes de Id. 253139970, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o segundo recorrente, mediante recurso adesivo, apela, no Id. 253139971, sustentado que os recorridos buscaram o pagamento de uma multa rescisória de um contrato que os próprios tornaram impraticável.

Alega que
o D. Juízo de 1º grau também aplicou um formalismo exacerbado ao definir que não foi observada a forma expressa de promover a rescisão contratual acordada entre as partes, considerando que não foi cumprida a formalidade de notificação por carta com AR, com antecedência mínima de 30 dias, cabível a aplicação da multa contratual, visto que restou demonstrada a comunicação (ainda que informal) de dissolução e de interesse de venda/saída do recorrente da sociedade (Ids. 51443403 e 51443399), por WhatsApp, e-mail e em reunião.

Destaca que não há dúvidas de que os apelados foram comunicados da rescisão contratual por vários meios (telefone, e-mail, whatsapp e reunião), e, diante disso, se torna totalmente infundada a aplicação de multa imposta aos Apelantes, visto que a formalidade deixou de ser necessária com o descumprimento contratual pelos Apelados (Cláusula 15.2 – Id 44846062).

Afirma que o recorrido deu causa à dissolução da empresa devido ao seu descumprimento do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA COMERCIAL COM PARTICIPAÇÃO DE MÚTUO PARA O FIM DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) JUNTO AO DETRAN DE MATO GROSSO”.

Alega que o recorrido não cumpriu com a sua obrigação, inviabilizando toda a atividade prevista no instrumento pactuado, e ocasionando a sua rescisão. E que a sentença deixou de aplicar a multa rescisória que fora estipulada na cláusula 10ª do instrumento em 30% (trinta por cento) sobre o valor do depósito compromissório, totalizando R$24.000,00 (vinte a quatro mil reais).

Sustenta que embora tivessem dado causa à dissolução da sociedade discutida nestes autos, os recorridos distribuíram o presente feito, alterando a verdade, e omitindo trechos que lhes seriam prejudiciais no sentido de obter a procedência, devendo ser condenados por litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso e a reforma parcial da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 253139974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de Ação Declaratória de Exclusão de Sócio c/c Pedido de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária e Perdas e Danos

proposta por Sorriso Serviços de Vistoria de Automóveis LTDA e Josias Laier Nogueira em face de Gustavo Peris Lima e Ricardo Coca Lima, pugnando pela declaração de exclusão de sócio, dissolução da sociedade empresária e perdas e danos em relação aos requeridos.

DA APURAÇO DE HAVERES

Inicialmente, necessário se faz ressaltar que, conforme disciplina o art. 603 do Código de Processo Civil,
havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

Como se pode notar, a ação de dissolução de sociedade se divide em duas fases distintas, sendo a primeira destinada à desconstituição do vínculo societário e a segunda destinada à apuração de haveres da sociedade dissolvida.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...Dissolução de sociedade. Existência de duas fases distintas. Inteligência dos artigos 603 e seguintes do Código de Processo Civil. A primeira para desconstituir o vínculo societário ou julgar improcedente o pedido e a segunda, no caso de procedência, de apuração de haveres (liquidação). Havendo concordância das partes quanto à dissolução, a r. sentença de procedência deve ser mantida, devendo as demais questões postas no apelo ser discutidas no momento oportuno. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1011683-47.2016.8.26.0037; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)

“...DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE Duas fases Exibição dos documentos contábeis, apuração de haveres e nomeação de perito que se dá na fase de liquidação da sentença (NCPC, arts. 603 e 604, III) Apelação improvida Dispositivo: negam provimento....”.
(TJSP; Apelação Cível 4003820-59.2013.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento:30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017))

Convém lembrar, ainda, que na fase de apuraço de haveres deverá o perito judicial com conhecimento técnico, avaliar a documentação contábil da sociedade fornecida pelos seus sócios e, assim, constatar eventuais recebimentos a maior a título de pro labore ou desvios patrimoniais apontados, subtraindo-os do quinhão a ser recebido por cada um dos sócios em decorrência de suas quotas societárias.

Aliado a isso, sobre a apuração de haveres, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Fabio Ulhoa Coelho, em sua obra, Manual de Direito Comercial, p. 112,
"in verbis"
:

“(...) Já os objetivos da apuração dos haveres não são os mesmos que os da liquidação. Por ela, não se busca a solução das pendências obrigacionais da sociedade, mas a definição do quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante) ou aos sucessores do sócio falecido. Tem ele direito de crédito contra a pessoa jurídica no importe equivalente ao que teria se a hipótese fosse de dissolução total. Ou seja: o sócio tem direito ao valor patrimonial de sua cota social, não ao valor nominal, nem ao de mercado.(...)

Neste contexto, após o trânsito em julgado da sentença, devero as partes ingressarem com liquidaço para que seja realizada a própria apuração de haveres, momento processual em que será designado perito judicial com conhecimento técnico capaz de avaliar a documentação contábil da sociedade a ser fornecida pelos seus sócios.

DO DANO MATERIAL

Já em relaço à condenaço em dano material, compartilho do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado
a quo:

“Em análise aos pedidos dos reconvintes, merece prosperar o de danos materiais, considerando que cumpriram as obrigações constantes na Cláusula Sétima, suportando todos os gastos para a instalação da sociedade sem a contrapartida do autor, prevista no contrato e não cumprida.”

É importante ressaltar que é caracterizado como dano material, o prejuízo patrimonial. E, portanto, só sustenta a obrigação de reparar quando restarem comprovados os valores dos danos materiais sofridos.

É indispensável para se deferir indenização por danos materiais a demonstração objetiva do prejuízo, com base em provas concretas, no caso dos autos, os apelados suportam todos os gastos para a instalação da sociedade sem a contrapartida do primeiro apelante, prevista no contrato e não cumprida.

DAS PERDAS E DANOS

Já em relaço a condenaço em perdas e danos compartilho do mesmo entendimento adotado pelo Magistrado
a quo:

“Não da mesma forma segue o pleito de perdas e danos, já que se comprova que a empresa prosseguiu seu funcionamento, apesar da situação referente ao imóvel que iniciou a lide – não conseguindo o autor comprovar quais seriam as perdas e danos decorrentes da situação travada nos autos.”

Para que sejam indenizados, os danos devem ser efetivamente comprovados. No entanto, não restou comprovada a extensão dos danos eventualmente causados pelo apelado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELOS RÉUS. SUPOSTOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO NÃO USO DO IMÓVEL. Embora haja nos autos prova de que o terreno fora comprado pelos pais dos autores, não há qualquer prova de que os mesmos haviam dado qualquer destinação ao mesmo que lhes garantisse lucro. O lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário.
A perda indenizável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar. A prova da existência do dano efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação indenizatória.
Mantida a improcedência. Apelo não provido
(TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 0014422-61.1998.8.26.0224, relator Desembargador Silvério da Silva, julgado em 17/9/2014, v.u., g.n.). -
grifo nosso.

Deste modo, ausente qualquer comprovação nos autos acerca da quais seriam as perdas e danos decorrentes da situação travada nos autos, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

DA MULTA PELA RESCISO CONTRATUAL

Os 2º apelantes sustentam que o Juízo de 1º grau aplicou formalismo exacerbado ao definir que não foi observada a forma expressa de promover a rescisão contratual acordada entre as partes, considerando que não foi cumprida a formalidade de notificação por carta com AR, com antecedência mínima de 30 dias, cabível a aplicação da multa contratual.

Alegam que restou demonstrada a comunicação (ainda que informal) de dissolução e de interesse de venda/saída do recorrente da sociedade (Ids. 51443403 e 51443399), por WhatsApp, e-mail e em reunião.

Consta nos autos que, vide Id. 253139874, foi procedida a juntada do INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA COMERCIAL COM PARTICIPAÇO DE MÚTUO PARA O FIM DE CONSTITUIÇO DE EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) JUNTO AO DETRAN DE MATO GROSSO, onde em sua décima quinta cláusula as partes acordaram acerca da resciso contratual, vejamos:

O princípio do
pacta sunt servanda
merece ser respeitado, pois qualquer posição em sentido contrário só serviria para provocar instabilidade e insegurança às relações negociais.

Não há razão para se afastar a incidência das cláusulas referidas, livremente pactuadas pelas partes, em face do princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Para tanto, com o objetivo de dar adequada solução ao conflito de interesses posto em juízo, é imperioso buscar na interpretação do contrato a maneira de solucionar a controvérsia posta em juízo. E, na precisa lição de ORLANDO GOMES (in "CONTRATOS", RT, 7ª ed.) temos:

"Interpretar um contrato é, afinal, esclarecer o sentido das declarações e determinar o significado do acordo ou consenso. Constituindo-se as declarações, como se constituem, de palavras com as quais as partes se comunicam, uma à outra, o que querem, algumas vezes sem exprimir com exatidão a vontade, deve o intérprete iniciar sua tarefa pela averiguação do sentido destas. Dado esse passo, há de partir em busca da vontade real dos contratantes, sem esquecer as circunstâncias em que se formularam e outros fatos, com o comportamento anterior ou ulterior das partes, que possam servir à plena reconstrução da ideia (intento) nascida na mente humana como representação interna. (fls. 237) ... Função da interpretação do contrato é a determinação dos efeitos jurídicos que este visa a plasmar e a produzir. Diz-se que, se o objeto da vontade contratual (negocial) são os efeitos do contrato, deve-se admitir, por dedução lógica, que o fim último da interpretação é a determinação de tais efeitos. Afinal, o que importa é definir a vontade contratual objetivamente expressa nas cláusulas, mesmo que não corresponda exatamente à intenção do declarante. É, de resto, o comportamento obrigatório dos contratantes que demanda do intérprete clara definição e, se é juiz, a escolha do preceito aplicável em caso de controvérsia (lide)". (fls. 238/239)

Ora, tendo a autora assumido uma obrigação e inexistindo qualquer óbice que possa infirmar as condições que foram livremente firmadas pelas partes, incide, na hipótese, a regra do 'pacta sunt servanda' como preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5ª ed., pág. 44):

"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."

Portanto, se as partes aquiesceram com o ajuste, cada uma deve arcar com o adimplemento das obrigações assumidas, não existindo fundamentos suficientes para a reforma da sentença neste particular.

DO DANO MORAL

Os 2º apelantes sustentam pela necessidade da reforma da sentença para reconhecer a existência de dano moral.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer contratempo como sendo suscetível de gerar reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, previu o direito de recebimento de indenização pecuniária por danos morais.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol II, 7ª ed. Forense, Rio de Janeiro, pág. 316).

Pelo que se verifica da doutrina mencionada, para a pessoa física o dano moral é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde ela vive ou se encontra e de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual, o que não ocorreu
in casu.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1º, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4ª ed. 2003, p. 94).

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBRANÇA ILEGÍTIMA – DECLARAÇÃO INDÉBITO MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
- MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DE NOME
- PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ante a
ausência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou de
inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito
, bem como de excesso na cobrança de débito indevido,
não há que se falar em danos morais, hipótese se resume à meros dissabores inerentes à vida cotidiana
. (...)” (Ap 155589/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) (grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - SOLIDARIEDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REJEIÇÃO - MÉRITO -
COBRANÇA INDEVIDA
- FATURA DE TELEFONE - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO -
DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - ARTIGO 557, § 1º DO CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
A simples cobrança indevida de fatura de serviços de telefonia por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior.
(...)” (Ap 144137/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 25/03/2015) (grifo nosso)

Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

A parte apelante não fez prova de situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida.

É natural que a parte recorrente, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida, chateada. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.

Admitir indenização por dano moral em virtude de qualquer aborrecimento, chateação ou preocupação é tornar inviável a vida em sociedade e fomentar a indústria das indenizações por danos morais.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Majoro a verba honorária sucumbencial, devendo ser suportadas por ambos os recorrentes para 15% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025